Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando os requisitos do art. 520 do CPC e que o acórdão que autorizava o cumprimento provisório foi modificado em rejulgamento (id. 75026240 a 75026247), afastando o direito anteriormente reconhecido, à impetrante sobre a inexistência de pressuposto processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator